Tribunal: STF
Processo: HC 183151
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael João Sabino contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao RHC 110.051/SC (documento eletrônico 5).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eis que não há qualquer situação que demonstre a intenção da requerente de frustrar ou obstaculizar a instrução criminal, tampouco de se furtar à eventual aplicação da pena, assim como também sua liberdade em nada põe em risco a ordem pública (artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal), conforme anteriormente já explanado.
    Aliás, sem delongas, trata-se de paciente que constituiu advogada ab ovo, possui núcleo forte de família e sempre esteve à disposição do Poder Judiciário.
    Quer dizer, considerando o FATO NOVO que é a pandemia COVID-19, e considerando seus predicados pessoais, não há porque cumprir uma prisão provisória em ergástulo público – sendo mister, portanto, e sem delongas, a revogação da prisão preventiva em face da atual conjuntura.
    [...]
    Dessarte, diante da adoção das medidas preventivas à propagação da infecção por meio de muralha sanitária para reduzir o fluxo de entrada e saída das unidades prisionais de Santa Catarina, e diante da suspensão das visitas, produtos de higiene e de alimentação nos ergástulos públicos (fazendo com que o réu fique sem receber visitas de sua família), fundamentando-se nos artigos 312, do Código de Processo Penal, no artigo 2º, inciso I, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e na ADPF/DF nº 347, alíneas ‘d’ e ‘e’, do c. Supremo Tribunal Federal, pugna-se, como medida de justiça e de saúde pública, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR do ora paciente, inclusive sob monitoramento eletrônico, caso for.
    [...]
    Cumpre ressaltar que é evidente o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual no caso em tela, de tal forma que a manutenção da prisão preventiva do paciente se tornou uma afronta ao artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e do contraditório e ampla defesa.
    [...]
    Assim sendo, pugna-se pela revogação da prisão preventiva, em razão do ‘decisum’ carecer de fundamentação idônea e específica quanto ao caso em tela.
    [...]
    Por derradeiro, contudo não menos importante, frisa-se que ninguém pode ser privado de sua liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, baseado nos seguintes princípios: ‘in dubio pro reo’, dignidade da pessoa humana, presunção da inocência, jurisdicionalidade, excepcionalidade, provisoriedade e o dever de motivação e proporcionalidade (Ministro Rogério Schietti Machado Cruz). Destarte, entende-se não ter restado demonstrada a existência de ‘periculum libertatis’, bem como devidamente comprovado o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, pleiteia-se pela revogação da custódia cautelar de Rafael João Sabino” (documento eletrônico 1).
    Ao final, 
    “[...] em razão do evidente constrangimento ilegal decorrente da imposição de prisão preventiva de forma desnecessária ao paciente, e contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em face do ora paciente, em razão de toda a argumentação esposada.
    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar.
    Ao fim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada.
    Informa-se que o processo é digital, podendo ser consultado em sua integridade pelos sistemas de acesso à base conveniada, dispensando-se a colheita de informações” (págs. 25-26 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Ademais, jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministra Laurita Vaz, Relatora do RHC 110.051/SC na Sexta Turma do STJ, verbis:
    “Inicialmente, quanto à tese relativa à suposta existência de dúvidas quanto à comprovação da autoria, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, como demonstra o seguinte precedente: [...].
    No que se refere aos fundamentos da custódia cautelar, o decreto prisional destacou a necessidade da prisão preventiva diante da periculosidade do Recorrente, dado seu suposto envolvimento com facção criminosa, ‘in verbis’ (fls. 2.449-2.467):
    ‘Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifico estar presente o ‘fumus commissi delicti’, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizados pelas provas documentais e orais colhidas no Inquérito Policial n. 540.18.000080, juntado à fls. 1523-2114, 2127-2136, 2139-2199, e especialmente pelos autos circunstanciados de fls. 76-176 e pelo relatório da autoridade policial de fls. 1499-1519.
    Por sua vez, no que se refere ao ‘periculum libertatis’, a segregação cautelar dos Representados se justifica para a garantia da ordem pública, não só pela gravidade em concreto do crime ora apurado, considerada a alta periculosidade e lesividade das ações delitivas praticadas pela organização criminosa PGC no Estado de Santa Catarina - desde crimes de roubos, tráfico, porte de armas de grosso calibre, até homicídios e atentados contra a paz e a segurança públicas -, como também em razão das condições pessoais dos Representados, os quais supostamente integram a referida facção, o que, por si só, evidencia o maior grau de periculosidade de suas condutas.
    Extrai-se da extensa, complexa e detalhada operação policial desencadeada pela Autoridade Policial da Divisão de Investigação Criminal de Palhoça/SC, elementos indiciários suficientes de que os representados integram de forma ativa a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense-PGC, dedicando-se ao tráfico de drogas como principal atividade do grupo e fazendo uso de armas de fogo. Segundo relatado pela autoridade policial, fora encontrado aparelho celular na galeria C da Colônia Penal Agrícola em Palhoça, o qual apresentava conteúdos referentes ao grupo criminoso Primeiro Grupo Catarinense - PGC (termo de apreensão de fl. 1528). Em análise do aparelho apreendido, constatou-se, em relação ao arquivo do aplicativo ‘Whatsapp’, discussão de assuntos da facção PGC na Colônia Penal Agrícola da Palhoça. Na ocasião, foram identificados os internos Jhones Ramos, vulgo ‘alemão, alemãozinho’ e o interno Marcos Joaquim Pereira de Souza, vulgo ‘orelha’. Marcos Joaquim Pereira de Souza, identificado como usuário do aparelho apreendido (fls. 93-95), repassa aos internos que o segundo ministério do PGC, situado no COPE, com a denominação nas mensagens de ‘torre da facção’, solicita os dados de todos os integrantes que se encontram na unidade, como nome completo, vulgo, data de entrada na facção, nome dos padrinhos e local onde atua, com o intuito de se criar matrículas individuais aos faccionados. Foi possível identificar o cadastro, através de arquivos enviados por Jhones Ramos a Marcos Joaquim Pereira de Souza, dos seguintes internos: Isaque Veloso, Fabricio Alexandre, Wilson Pereira, Wellinton de Assunção, Adriano dos Santos, Jeferson Luiz Zonin, Jhones Ramos, Marco Antonio Andrade Pavan, Luiz Carlos de Oliveira, Flaviano Vieira, Adriano Patrício Duarte, Fernando Roberto Vieira, Maico Vicente de Avila, Doryel Laurindo Rodrigues, Rafael Lamim, José Luiz Rodrigues de Souza, Dirvo Augustinho da Silva Júnior, Fernando Isaías de Melo, Edson Rafael Junco, Erik dos Santos Borba, André Espíndola, Eziel Correira de Oliveira, Wilian Fernando Delicolo, Juliano Cordeiro dos Santos, Jean Alfredo Pedroso, Rafael João Sabino, Edinelson Fagundes da Costa, Paulo Henrique Soares, Willian Anderson Souza, Cleitiano Machado, Maicon Pereira dos Santos, Ericson Barcelos dos Santos, Luciano dos Santos, Maiko Jean Bernardo, Nodinei Oberge, José Paulo Silva Pedro e Jailton Soares (fls. 84-85).
    Ainda, segundo a autoridade policial, nas pastas de armazenamento do aparelho celular analisado foram encontrados diversos documentos sobre as regras implementadas nas unidades prisionais e o estatuto do crime.
    Os investigados já foram devidamente individualizados na decisão de fls. 180-198, onde se transcreveram as ocorrências policiais nas quais já se envolveram. Reporto-me à referida decisão para evitar repetição. Acerca dos antecedentes criminais dos acima indicados, passo a expor: [...] Rafael José Sabino: possui condenação criminal por homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e furto qualificado (fls. 2284-2287).
    [...]
    A autoridade policial, diante das prisões temporárias cumpridas, interrogou os investigados que se encontravam detidos em razão do deferimento da representação, bem como aqueles em regime de cumprimento de pena no sistema prisional. Os interrogados, em sua maioria, sustentam que os presos, assim que recolhidos no estabelecimento prisional Colônia Penal de Palhoça, devem informar imediatamente os seus dados, como nome completo, endereço e tipo de crime praticado, tratando-se, pois, de uma obrigação que não os vincularia à facção criminosa PGC. Em oposição, os investigados Paulo César Metzner e Diego Farias de Lima confessam ciência da criação de cadastro dos internos faccionados. Relatam que o objetivo era o envio da nominata à alta cúpula da facção, que se encontra na Penitenciária São Pedro de Alcântara, para criação de matrículas aos membros do Primeiro Grupo Catarinense - PGC.
    Referidos investigados esclareceram, ainda, em interrogatório, que o termo data de batismo não se trata de batismo religioso, mas, sim, de referência à data de ingresso na facção.
    Nesse contexto, resta demasiadamente evidenciada a necessidade da segregação de 63 (sessenta e três) representados, visando acautelar a ordem pública, justificada pela gravidade concreta dos delitos, cuja prática acarreta danos a toda a sociedade, e periculosidade dos envolvidos, aliada a probabilidade de que, em liberdade, continuarão a desempenhar suas funções na organização criminosa PGC, praticando as mais variadas espécies de crimes em nome da facção.
    [...] 
    A prisão preventiva também se justifica, no caso, por conveniência da instrução criminal, evitando que os representados exerçam qualquer tipo de influência que possa frustrar a produção de provas, seja eliminando objetos do crime ou até coagindo testemunhas. Por fim, ressalto que os denunciados sequer comprovaram desenvolver atividades lícitas e possuírem residência fixa no distrito da culpa, o que, de todo o modo, ainda que demonstrado, não afastaria a presença dos demais requisitos autorizadores da prisão preventiva. Com efeito, consoante se extrai da pacífica jurisprudência a respeito, bons predicados como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não servem de fundamento para a liberdade no curso do processo, quando demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, como é o caso dos autos. [...] Diante dessas circunstâncias, não há duvidas de que estão presentes as razões que justificam a prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública. Pelos mesmos fundamentos, resta inviabilizada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pois entendo que, por ora, nenhuma delas daria conta de acautelar a ordem pública, obstar a reiteração das práticas delitivas, bem como garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Diante do exposto, com amparo nos arts. 312 e 313, 1, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados:
    [...] 26. Rafael João Sabino, [...] II - Analisando o teor da Denúncia (fls. 2174/2189), verifico que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, com a suficiente exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, menção às condutas dos acusados, bem como quando e onde foram praticadas. Além disso, os acusados foram qualificados, sendo possível identificá-los, mencionando-se, no mais, a classificação legal dos crimes que teriam sido praticados. Estão presentes, também, os pressupostos processuais e as condições exigidas para o exercício da ação penal (art. 395, II, CPP). Do mesmo modo, verifica-se dos documentos que embasam a Denúncia que há justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, CPP), pois a materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão evidenciados nos elementos de prova contidos no Auto de Prisão em Flagrante e demais atos realizados durante as investigações. Assim, RECEBO a Denúncia contra os acusados: [...] 26. Rafael João Sabino, [...]’.
    No voto condutor do acórdão ora impugnado, consignou o Relator o que se segue a respeito da prisão preventiva do Recorrente (fls. 44-50):
    ‘No caso em estudo, o crime imputado ao paciente está previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013 (‘promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa’), o qual estabelece pena privativa de liberdade máxima que supera quatro anos, o que torna possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
    Inicialmente, defende a impetrante que a argumentação resultante para a decretação da prisão preventiva residira da gravidade abstrata do delito, de modo que carece de fundamentação que justifique de fato a segregação. Melhor sorte não lhe socorre no ponto. Isso porque a decisão combatida, para fundamentar o decreto preventivo, assim deliberou: [...].
    Portanto, observa-se que o decreto prisional está devidamente alicerçado no caso concreto, não se pautando na gravidade abstrata do crime imputado ao paciente, bem como se apoiou em situações relativas às suas condições pessoais.
    Assim, ao contrário do alegado, não ficou demonstrada a ausência ou deficiência de sustentáculo argumentativo, tendo sido suficientemente cumprido o mandamento Constitucional expresso no art. 93, IX, da CF/1988.
    De outro ponto, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, em razão do paciente possuir residência fixa e vínculo de emprego, além de não haver indícios de integrar organização criminosa.
    A tese, contudo, não merece guarida, por existirem fundadas razões da participação do paciente na facção denominada como ‘PGC’, provas estas consistentes em documentos (cartas e manuscritos) e transcrições de conversas via aplicativo ‘Whatsapp’ colhidas no Inquérito Policial n. 540.18.000080, instaurado pela Divisão de Investigação Criminal de Palhoça - DEIC (p.1.499-1.519, 1.523-2.114, 2.139-2.199 dos autos originários).
    Segundo relatado pela autoridade policial, foram encontrados no dia 16-5-2018 um aparelho celular e cartas/manuscritos na galeria C da Colônia Penal Agrícola em Palhoça, ocasião em que, após as diligências necessárias, foram identificados e individualizados 63 (sessenta e três) possíveis membros da referida organização criminosa, dentre eles o paciente.
    Destaca-se que a organização criminosa da qual supostamente faz parte o paciente está organizada por um ‘Estatuto’ (termo de apreensão à p. 9 dos autos originários) e vem de forma ordenada e hierarquizada praticando crimes graves, em especial tráfico de drogas e patrimoniais, além de possuir conexões com outros grupos criminosos, como o Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro, e Família do Norte (Amazonas) (p. 2.434), com o que denota a efetiva periculosidade de seus integrantes.
    Embora a impetrante tenha sustentado, para eximir o paciente da segregação, que este possui residência fixa e ocupação lícita, é de se frisar que tais circunstâncias, por si sós, não justificam a postulada revogação da custódia processual, máxime porque há lastro probatório mínimo de autoria e materialidade em relação ao crime a si imputado.
    [...]
    Além disso, constata-se que o paciente possui outros processos criminais contra si, tendo sido condenado, com decisões transitadas em julgado, como incurso nos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e tráfico de drogas (art. 16, caput, da antiga Lei n. 6.368/76) (p. 2.284-2.287), o que demonstra a sua inclinação às práticas delitivas.
    Portanto, conforme bem destacado pelo parquet desta instância, ‘a motivação apresentada pela Magistrada a quo ainda persiste e não foi baseada exclusivamente na gravidade genérica do crime praticado pelo paciente, ao contrário. Do que se verifica da decisão do Juízo a quo, a prisão foi motivada nos fatos concretos e na situação pessoal do paciente’.
    Sendo assim, tem-se que no caso concreto ficou comprovada a presença dos requisitos que autorizam a restrição cautelar da liberdade do paciente, não sendo possível cogitar-se de constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do ‘habeas corpus’ e denegar a ordem’.
    Como se vê, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Recorrente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos.
    Neste particular, o entendimento desta Corte é o de que a periculosidade do Agente, acusado de integrar organização criminosa, e o concreto risco de reiteração delitiva – uma vez que o Recorrente ‘possui outros processos criminais contra si, tendo sido condenado, com decisões transitadas em julgado, como incurso nos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e tráfico de drogas (art. 16, caput, da antiga Lei n. 6.368/76) (p. 2.284-2.287), o que demonstra a sua inclinação às práticas delitivas’ (fl. 49) – constituem circunstâncias que legitimam a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
    Exemplificativamente: [...].
    Ademais, há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, notadamente para assegurar a ordem pública, como no presente caso.
    Exemplificativamente, cito o seguinte julgado: [...].
    Por fim, consigne-se que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
    A propósito: [...].
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus” (sítio eletrônico do STJ).
    Vê-se, pois, que a Ministra Laurita Vaz, Relatora, e os demais integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Outrossim, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa. São 63 (sessenta e três) os réus da Ação Penal 0012378-46.2018.8.24.0023. E ainda que assim não fosse, o paciente encontra-se preso por motivo diverso.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator